Tribunal: STF
Processo: RE 1531696
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Agibank S.A formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. ART. 3º, § 6º, ALÍNEA A, DA LEI Nº 9.718/98. 



    1. As despesas referentes à contratação de correspondentes bancários não se enquadram como "despesas incorridas nas operações de intermediação financeira", nos termos do art. 3º, § 6º, alínea a, da Lei nº 9.718/98. 



    2. A exclusão disciplinada no referido dispositivo legal deve ser interpretada literalmente. Deve englobar, portanto, somente as despesas incorridas no exercício própria atividade fim da impetrante, no seu objeto social, ou seja, incorridas nas operações financeiras propriamente ditas.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II; 93, IX; 150, I; e 170, da Constituição Federal. Aduz que as atividades dos correspondentes bancários são a realização do seu objeto social, e, portanto, os gastos com tais serviços compõem o conceito de “despesas com operações financeiras”, pois elas que viabilizam a realização de tais operações. Assevera que o acórdão recorrido restringiu indevidamente o conceito legal, eis que não existe na legislação qualquer dispositivo restringindo a hipótese de exclusão. 



    Postula a reforma do acórdão para que seja permitida a inclusão dos gastos com correspondentes bancários no conceito de “despesas de intermediação financeira.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Registro, inicialmente, que, da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Esse o entendimento firmado no julgamento do Tema 339/RG: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que as despesas referentes à contratação de correspondentes bancários não se enquadram como despesas incorridas nas operações de intermediação financeira, e, consequentemente, não poderiam ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Consignou, ainda, que apenas as despesas incluídas no exercício da própria atividade fim da recorrente, no seu objeto social, como operações financeiras propriamente ditas, é que poderiam ser excluídas da base das referidas contribuições. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Pretende o impetrante sejam excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS as despesas referentes à contratação de correspondentes bancários por entender se enquadrarem como despesas incorridas nas operações de intermediação financeira, nos termos do art. 3º, § 6º, alínea a, da Lei nº 9.718/98, in verbis: (...) .....................................................................................................



    No mesmo sentido, em relação à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), dispõe a Lei n.º 9.701/98: (...) .......................................................................................................



    Colaciono, ainda, o art. 8º da Instrução Normativa-RFB n.º 1.285, de 13/08/2012, que prevê: (...) .......................................................................................................



    Dos contratos de prestação de serviços de correspondentes exemplificativamente acostados com a inicial, contam como serviços a serem prestados "prévia seleção de clientela, coleta de dados cadastrais dos candidatos a crédito, recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito de concessão da CONTRATANTE e recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito de responsabilidade da instituição contratante" (processo originário, evento 01, OUT6).



    As atividades mencionadas nos negócios jurídicos estão de acordo com a previsão constante na Resolução n.º 3954/2011 do Banco Central do Brasil, a qual altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país: (...) .......................................................................................................



    Contudo, embora o trabalho dos correspondentes bancários tenha significativa importância para o exercício da atividade econômica da impetrante, não se enquadra no conceito legal de "despesas de intermediação financeira". 



    A exclusão deve englobar somente as despesas incorridas no exercício da própria atividade fim da impetrante, no seu objeto social, ou seja, incorridas nas operações financeiras propriamente ditas. 



    E não se cogita da inclusão das verbas como "operações de captação de mercado", espécie do gênero “despesas financeiras” do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, conforme pretende a impetrante. (...) .......................................................................................................



    Com efeito, quem realiza operação de captação no mercado, no quadro das despesas de intermediação financeira, são instituições financeiras que atuam no mercado financeiro (sejam estes mercados de dívida, de equity ou de securitização de crédito). Como referido, os serviços prestados pelos correspondentes são diversos e não se confundem com operações de captação no mercado financeiro. Prestar serviços a instituição financeira, mormente na prospecção de potenciais clientes, não se confunde com realizar operações de captação no mercado em despesas de intermediação financeira. Daí porque também não se há de falar em violação, porque não incidentes, os artigos 109 e 110 do CTN.



    Ressalto, ademais, que não se trata de restringir o conceito legal, mas somente de interpretá-lo em sua literalidade, consoante bem decidiu o julgador a quo, em trecho que reproduzo (processo originário, evento 20): 



    "(...) Os correspondentes bancários, embora atuem como verdadeira longa manus do estabelecimento bancário, não executam a intermediação financeira, que é competência exclusiva do sistema bancário, executando apenas as “operações intermediadas” a que se refere a Resolução Bacen, sendo proibidos de cobrar tarifas por iniciativa própria. 



    Portanto, os valores pagos pelos bancos dos correspondentes bancários são despesas de determinados serviços, sendo indevida a sua exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, por se tratar de despesa administrativa, de resto considerando o disposto no art. 111 do CTN, que prestigia a interpretação literal em tais situações. (...)". ...........................................................................................



    Por tudo isso, entendo que deva ser integralmente mantida a sentença apelada.



    Divergir das conclusões alcançadas na origem — de que as despesas referentes à contratação de correspondentes bancários não se enquadram como despesas incorridas nas operações de intermediação financeira, e, consequentemente, não poderiam ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS, já que não se caracterizariam como operações financeiras propriamente ditas — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado pela Lei n. 9.718/1998; Lei n. 9.701/1998; Instrução Normativa n. 1.285/2012 da RFB; e Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil), e o reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF. 



    Portanto, eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente